Tribunal: TJDFT
Processo: 0005978-84.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005978-84.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABIGAIL MARIA ALVES DE LIMA, ADAIAS ROBERTO DINIZ DA SILVA, ADAIR HELENA FRANCO BRAGA, ADAO DA SILVA CARDOSO, ADEMAR EUSTAQUIO DE CARVALHO, ADEMAR FERNANDES DE CARVALHO, ADENIZIA MARIA DE MEDEIROS, ADMILSON VARGAS, AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO, ALAN AMORIM DE SOUSA, ALEX ZISCHEGG, ALEXANDRE GOMES LAMOUNIER, ALYSSON SAUDE OTTONI, AMADEUS FERREIRA DE AGUIAR, AMAL KOZAK NOBREGA, AMARILDO ENDLICH PEDRO, ANDREA SOLINO EVELIN BASSOTELLI, ANGELA SANT ANA ARRUDA, ANTONIO ALMEIDA DE GOES, ANTONIO ANES DA SILVA, ANTONIO CUNHA FERREIRA, ANTONIO DE PAULO DA SILVA, ANTONIO EUCLIDES ARARUNA, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA, ANTONIO FERREIRA DA SILVA, ANTONIO MARQUES DE MELO, ANTONIO NORBERTO MENDES, ANTONIO PAIVA DE FREITAS, ANTONIO PAULO DE CARVALHO, ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA, ANTONIO SEGUNDO DE MORAES, APARECIDA LUIZA BARBOSA SABOYA, AQUILENE VIEIRA DE SOUSA COSTA, ARISTIDES MARIZ NETO, ARLINDO GOMES SILVA, ARLINDO SIMOES MARTINS, ARMANDO PEREIRA DOS SANTOS, BARTOLOMEU JOSE DA SILVA, BERENICE BRITTO KLEIN, BRANCA ENI PINHEIRO ALEXANDRE, BRENO GREGORIO, CANDIDO BALBINO DE SOUSA, CANUTO ANTONIO RAMOS, CARLOS JAIME PEREIRA DA SILVA, CARLOS MURILO EUSTAQUIO MACHADO MAIA, CARLOS NUNES GONCALVES, CARMEN DULCE CORREA DE LIMA, CELIA MARIA SOUZA LEAO, CICERA PEREIRA SOARES, CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO, CIPRIANO JOSE DE SOUZA, CLAUDIO MORAIS OLIVEIRA, CLOVES VIEIRA SANTOS, CORIOLANO DOS SANTOS, CRESO AFONSO RODRIGUES, DALILA TEODORO GONCALVES, DAMIAO MARIANO DA SILVA, DANILO MONTEIRO, DENISE ORBAGE DE BRITTO, DEUSILIA PEREIRA RAMOS, DEVANI DE OLIVEIRA SILVA, DINA MARIA PIRES DE MIRANDA, DIOCLECIO RIBEIRO DOS SANTOS, DOMES ALVES CAETANO, DOMINGOS FRANCISCO DOURADO, DOMINGOS LUIZ MAGALHAES, DOUGLAS ANTUNES DE SOUSA, DUARTE FRANCA DE MOURA, EDCLEY SANTOS FERRAZ, EDESIO DE JESUS, EDGARD HUGO DA CRUZ, EDSON CAIRES RIBEIRO, EDVALDO SANTOS, ELIAS MONTEIRO DE OLIVEIRA, ELIAS VENANCIO DE FREITAS, ELIEZER MARQUES RIBEIRO, ELISEU DIAS SOARES, ELY MARIA DINIZ, EMIVAL HONORATO DOS SANTOS, EMMANUEL LOURENCO DA SILVA, ENOQUE SANTANA FILGUEIRAS, ERISVAL SALU DE LIMA, ERONDES ALVES DA SILVA, RAIMUNDO FERNANDES DE PAULO, EUNICE DE SANTANA ARAUJO, EVARISTO CUNHA PIMENTA, FRANCISCO CAVALCANTE PEIXOTO, FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES MARQUES, FRANCISCO DAS CHAGAS MELAO, FRANCISCO DE SOUZA LIMA, FRANCISCO DO CARMO PONTES, FRANCISCO FERREIRA XAVIER, FRANCISCO GOMES DE SOUZA, FRANCISCO LAURENTINO DE SOUSA NETO, FRANCISCO LOPES LIMA, FRANCISCO MARQUES DE SOUZA, FRANCISCO MORAIS BARROS, FRANCISCO ROBERTO GONCALVES, GENIZIO CORDEIRO FILHO, GEOVANI BESERRA DE LIRA, GEOVAT DE MORAIS MENDES, GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA, GERALDO ELIAS DE ARAUJO, GERONCIO DE SIQUEIRA PINA, GERSON ALEXANDRE SALLES, GESE FERREIRA DA ROCHA, GILBERTO AMADO PEREIRA ALVES FILHO, GILVAN JOAO DA SILVA, GINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, GRIGORIO GOMES DA SILVA, HELENA AMANO, HELTON DONIZETI MAGALHAES, HIRACLIS NICOLAIDIS, HIROLITO ALVES, HIROSHIMA ODAGUIRI ENES OLIVEIRA, HODEMAR SILVA DE AGUILAR, ILDETE GONCALVES DE ARAUJO, IRINEU JOSE PEREIRA, ISABEL FELIPE DE BRITO, IVAN BISPO DE ASSIS, IVONE DIAS MAGALHAES, JACI XAVIER GOMES, JAIME FREITAS FERREIRA, JAIME MARCOLINO DA SILVEIRA, JAIME SANTOS MORAES, JAQUELINE SALOME DE FARIA, JEREMIAS DO ESPIRITO SANTO, JESUS MONTEIRO DE NORONHA, JOANA ALVES DE JESUS, JOAO BATISTA DOS SANTOS, JOAO CANDIDO ALVES FILHO, JOAO CANDIDO FILHO, JOAO TOMAZETTE, JOAO VALMIR DE OLINDA, JOAQUIM GALDINO FILHO, JONAS FERREIRA DE CARVALHO, JONATAS DE FREITAS ARAUJO, JOSANY BATISTA SANTANA DORNELAS, JOSE ABNER MELO CARVALHO, JOSE ALEXANDRE SANTOS, JOSE ANTONIO ALVES CARNEIRO, JOSE BARRETO NUNES, JOSE BATISTA DA NATIVIDADE, JOSE BEZERRA DE SOUZA, JOSE BRITO MACIEL, JOSE DOURADO MARTINS, JOSE GERALDO DA SILVA DAMA, JOSE GERARDO DA SILVA, JOSE JOAO DE OLIVEIRA, JOSE JOAO DE OLIVEIRA, JOSE MARIA MAGALHAES, JOSE MARIZ DE MEDEIROS, JOSE MENDONCA DE ALEXANDRIA, JOSE ODERMO DE SOUZA, JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE PINHEIRO NETO, JOSE RENATO LIMA MELO, JOSE RIBAMAR DA SILVA, JOSE ROBERTO DA SILVA, JOSE WICTON E BARROS, JOSE WILSON DO NASCIMENTO, JOSE ZEZEU CANDIDO, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOSUE BRAGA FIRMIANO, JOSUE FERREIRA DA COSTA, JUAREZ MORAIS, JUDITE DA SILVA, JURANICE MENESES DE CARVALHO, JUVENAL VIEIRA DORTA, KARLA GOMES DA SILVA PINTO, LAURA MARIA DO PRADO MELO, LECI FERREIRA DE ALMEIDA, LENI D APARECIDA OLIVEIRA DE CARVALHO, LIDIA MARILIA TEBALDI RANGEL, LUCIA GOMES VIEIRA, LUCIA MOURA DE SANTANNA, LUCIANO DA SILVA BARROS, LUIZ ANTONIO QUERINO, LUIS AZEVEDO, LUIZ PEDRO CRUCIOL, LUIZ CARLOS CHAVES E SILVA, LUIZ FERNANDES DE FREITAS LIMA, LUIZ GONZAGA BONFIM, LUIZ INACIO MORAES DA COSTA, LUIZ MOURAO FARIAS, LUZILNA DE CARVALHO LEMOS, MANOEL DE BARROS FILHO, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, MANOEL LEITE DE ANDRADE, MANOEL MARCULINO DA SILVA, MANOEL MAURILHO DA SILVA, MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, MANOEL VILAS BOAS DE SOUSA FILHO, MANUEL GOMES DE AZEVEDO, MARA INEZ DA SILVA DE QUEIROZ, MARCELINO LUIZ DA SILVA CANEPPELE, MARCELO FONSECA CARLOS, MARCIA DE SA OLIVEIRA, MARCIO CANDIDO DE JESUS, MARCO POLO DE OLIVEIRA ANTUNES, MARCOS RESENDE, MARIA ABADIA ALVES MARQUES, MARIA APARECIDA A DE SOUZA, MARIA CARLOS MOREIRA, MARIA DE FATIMA GOMES, MARIA DE FATIMA LIRA MESQUITA, MARIA DE JESUS MACHADO BRITO RODRIGUES, MARIA DE LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES RODRIGUES BRITO, MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA, MARIA DO ESPIRITO SANTO DA COSTA REGO FREITAS, MARIA DO PERPETUO SOCORRO ARAUJO, MARIA DO SOCORRO MELO LIMA MACIEL, MARIA EMILIA DE PINHO LEAO, MARIA FERNANDA MORAES GONZALEZ, MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO ROCHA, MARIA LUIZA ALVES DE ANDRADE, MARIA NEUMA DA ROCHA, MARIA TEREZINHA RANGEL DE GUSMAO, MARIA VILANI XAVIER, MARILENE OFUGI HAYAKAWA, MARIZETE GONZAGA DOS SANTOS, MARLEY VALENTE CHAVES, MARLUCIA DE OLIVEIRA FERREIRA, MARTA MARIA LOPES SILVA DOS SANTOS, MAURICIO CANOVAS SEGURA, MAURICIO FONSECA RODRIGUES, MC ALLES DI ANDRADE CAMARGO, MILDES HELENA PEREIRA DOS SANTOS, MILTON BEZERRA DE SOUSA, MOYSES RODRIGUES DE SOUZA, NEUSA ALVES, PEDRO COSTA DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE BERTUCI, RAIMUNDO ALVES DA SILVA, RAIMUNDO ARAUJO BORGES, RAIMUNDO DE SOUZA LIMA, RAIMUNDO FONSECA DA CUNHA, RAIMUNDO LUCENA DE ARAUJO, RAIMUNDO MOURAO DE ALBUQUERQUE, RAIMUNDO VALENTINO SILVA, RANDOLPHO GONÇALVES DIAS NETO, RENATO DE SOUZA SILVA, REVELDIN RIBEIRO DUTRA, RITA MARIA DE PAULA DUTRA, RITA MARIA DO CARMO SANTANA, ROBSON GODOI NASCIMENTO, ROBSON LUIZ ALMEIDA DA SILVA, ROMAO FERREIRA DE SOUSA, ROMULO CARLOS BARBOSA, ROMULO FERREIRA DUARTE, ROSANA HORTA DE JESUS, RUBENS ALVES FERREIRA, RUFINO MENDES DOS SANTOS, SAMUEL DAGOBERTO GARCIA, SANDRO RODRIGUES, SANDRO SOUZA CARDOSO, SEBASTIAO RODRIGUES DE ARAUJO, SELMA MARIA ALVES DA COSTA, SEVERINO RAMOS DE SOUZA, SEVERINO TONINI, SIGEFREDO RODRIGUES ROCHA, SILVIO FERREIRA, SIMONE DE MELO COSTA, SONIA LUIZ BARBOSA, TANIA CRISTINA RODRIGUES MOREIRA, TANIA GRACY CARVALHO DE MEDEIROS LUZ, TANIA MARA FRANCO DE CARVALHO PEREIRA, TEODOMIRO DE JESUS, TEODORO GONCALVES PEREIRA, TINTINA TEIXEIRA ARAUJO, ULICEIA BRAZ DE ARAUJO RODRIGUES, VALDELICE GONCALVES DA SILVA, VALDEMIRO NAZARIO DE FIGUEIREDO, VALDIR MOREIRA DA SILVA, VALDIR OLIVEIRA, VALDIVINO DE JESUS BARROS, VALERIA MOUTINHO DE CARVALHO RIOS, VALTER RIBEIRO DOS SANTOS, VALTO JOSE DIONISIO DE ANDRADE, VERA BONNA BRANDAO, VICENTE DIAS SANTANA, WAGNER MARTINS RAMOS, WALDOMIRO DE SOUZA BISPO, WARISTON FERREIRA, ZOROASTRO BEZERRA GOMES, ALTAMIRO CARVALHO MOURA, JOSE DIAS DE MATOS, CARLOS ALBERTO NUNES GONCALVES, LOURDES GOMES GONCALVES, MARIA CARMEN DE CARVALHO, MARINALVA PEREIRA FELIPE, DOMINGOS VIEIRA DOS SANTOS, ANTONIO MARIZ DE PAIVA SUCESSOR: MARIA ROSA DE SIQUEIRA ALVES, TANIA REGINA ALVES, CARLOS ALBERTO NUNES GONCALVES, LOURDES GOMES GONCALVES, MICAELLY PAIVA TONINI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) RAIMUNDO FERNANDES DE PAULO e expediu o ofício e documentos IDs 24489648/24489650 e 27215817/27215820. Além disso, os sucessores apresentaram os documentos IDs 25984363/25984377 e IDs 26105401/26105402. De acordo com os documentos apresentados, os quinhões de cada um dos sucessores ALMIR FERNANDES DE PAULO, LYGIA FERNANDES DE PAULO, AROLDO FERNANDES DE PAULO, ERALDO FERNANDES DE PAULO, SILVANA FERNANDES DE PAULO, EVERALDO FERNANDES DE PAULO, MARCUS VINICIUS LOPES FERNANDES e SILVANI FERNANDES DE PAULO SANTANA é no percentual de 12,5% deste precatório. Quanto ao valor líquido caucionado na conta bancária em nome do credor(a) original falecido(a), o levantamento da importância caucionada é imperioso. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Sendo assim, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se ALMIR FERNANDES DE PAULO, LYGIA FERNANDES DE PAULO, AROLDO FERNANDES DE PAULO, ERALDO FERNANDES DE PAULO, SILVANA FERNANDES DE PAULO, EVERALDO FERNANDES DE PAULO, MARCUS VINICIUS LOPES FERNANDES e SILVANI FERNANDES DE PAULO SANTANA, meeiro/sucessor(es) do credor(a)(s) RAIMUNDO FERNANDES DE PAULO, por publicação, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. O pagamento dos citados sucessores fica pautado para o dia 28/07/2021. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. O Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília solicitou, nos termos do ofício juntado no ID 26621294, a transferência dos valores destinados ao credor falecido EDVALDO SANTOS no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para a conta judicial 284.004.156-6 (BRB), vinculada ao Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e ao processo no 0000716-66.2007.8.07.0016. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em resposta ao ofício ID 26621294, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. Em seguida, dê se baixa do nome do credor EDVALDO SANTOS no sistema PJe. 3. O Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília solicitou, nos termos do ofício juntado no ID 26623606, a transferência dos valores destinados ao credor falecido JOAO CANDIDO ALVES FILHO no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para uma conta judicial vinculada ao Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e ao processo no 0715339-51.2021.8.07.0001. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em resposta ao ofício ID 26623606, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. Em seguida, dê se baixa do nome do credor JOAO CANDIDO ALVES FILHO no sistema PJe. 4. O Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília solicitou, nos termos do ofício juntado no ID 27132509, a transferência dos valores destinados ao credor falecido PEDRO HENRIQUE BERTUCCI no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para uma conta judicial vinculada ao Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e ao processo no 0733231-75.2018.8.07.0001. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em resposta ao ofício ID 27132509, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. Em seguida, dê se baixa do nome do credor PEDRO HENRIQUE BERTUCCI no sistema PJe. 5. Conforme item 1 da sentença ID 24288923, os créditos da cessionária MARIA DO SOCORRO NETA MONTEIRO foi utilizado integralmente em processo de compensação tributária, sendo que foi expedido o correspondente certificado no ID 25625868. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento de transferência de valores apresentado pela citada cessionária. Intime-a, por aplicativo, no número indicado no ID 26161370. 6. Conforme item 1 da sentença ID 24288923, os valores dos créditos do cessionário OKUBO COMERCIO DE MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA foram homologados. Para o recebimento do crédito, deverá o citado cessionário proceder conforme determinado no item 5 da sentença ID 24288923. 7. Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro, manifestar-se sobre: a) item 7 da sentença ID 24288923 b) impugnação apresentada pelo cessionário COOPERATIVA HABITACIONAL EVANGELICA TDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (IDs 25403434/25403440) c) requerimento apresentado pelo cessionário CONDOR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES (ID 25893441) d) impugnação apresentada pela cessionária MIRNA DO LAGO ABRAHÃO ANGELINI (IDs 26240964/26241007) e) requerimento apresentado pelo credor AMAL KOZAK NOBREGA (IDs 26398359/26398364) f) requerimento apresentado pela cessionária OTICA E JOALHERIA OTICA HORA CERTA LTDA ME (IDs 26004385/26005822, 26426004/26426006 e 27178167/27178179) g) requerimento apresentado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. (IDs 26608338/26608344) h) requerimento apresentado pelo cessionário ACADEMIA DE TENIS RESORT LTDA (IDs 26753421/26753422) 8. Ciente da remessa de documentos para transferência de crédito a beneficários deste precatório: BYBLOS HOTEL LTDA (ID 26163196) TIPOGRESSO EDITORA E FORMULARIOS CONTINUOS LTDA (ID 26160338 e ID 26201619) 9. Ciente da INABILITAÇÃO de CAREOLANO LIRA SANTANA (IDs 26336106/26336107) no acordo direto. 10. Ciente do ofício apresentado pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (IDs 26776589/26776590). Nada há a prover. 11. Reitere-se o ofício ID 25080506. 12. Cadastrem-se: a) a cessionária MIRNA DO LAGO ABRAHÃO ANGELINI e seu advogado Dr. BRUNO BERTHOLDO CAVALHEIRO (OAB/DF 36.105) b) o cessionário OKUBO COMERCIO DE MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA e sua advogada Dra. STHEFANI CRISTINA ABREU LOPES (OAB/DF 55.878) c) o Dr. MARIO CELSO SANTIAGO MENESES (OAB/DF 45.912) como advogado de CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios